Tribunal: TJDFT
Processo: 0734044-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NO PERÍODO NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. TEMA 1155. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu o pedido de detração, relativamente ao período em que o agravado foi submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, limitado ao prazo de 90 (noventa) dias do monitoramento eletrônico.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a detração deve ser limitada ao período de 90 (noventa) dias em que o apenado esteve sob monitoramento eletrônico ou deve abarcar todo o período em que esteve sob a cautelar de recolhimento noturno e limitação integral de final de semana.
III. Razões de decidir:
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocorrido em 23-novembro-2022, firmou o Tema 1155, a fim de uniformizar o entendimento a respeito das controvérsias existentes na jurisprudência acerca da possibilidade de detração do período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e da necessidade de fiscalização eletrônica.
4. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente com efeito vinculante, é que deve ser dada interpretação extensiva e em bonam partem ao artigo 42 do Código Penal, de forma que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, deve ser detraído do tempo da pena privativa de liberdade, sendo irrelevante o monitoramento eletrônico associado, como forma de garantir o tratamento isonômico entre os apenados, diante das peculiaridades desta medida.
5. O tempo computado para fins de detração penal deve limitar-se aos intervalos em que o agravado permaneceu obrigatoriamente recolhido em seu domicílio, devendo a soma das horas de recolhimento domiciliar a que foi submetido ser convertida em dias para a contagem da detração da pena.
6. Embora o monitoramento eletrônico tenha sido limitado ao prazo de 90 (noventa) dias, não se extrai da decisão qualquer limitação temporal para as demais medidas cautelares impostas, inclusive de recolhimento domiciliar noturno e limitação de finais de semana, de maneira que a detração deve abarcar todo o período em que a liberdade do agravante esteve limitada por esta medida cautelar, e não apenas pelo prazo de 90 (noventa) dias da monitoração eletrônica.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.